Tribunal: TJDFT
Processo: 0712778-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVELIA SEM CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo autor e pela segunda ré contra sentença proferida em ação de rescisão de contrato de consórcio cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais.
2. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, para decretar a rescisão dos contratos e condenar as rés à restituição dos valores pagos, além de determinar a distribuição das verbas de sucumbência entre as partes de forma não proporcional.
3. O autor recorreu da sentença, buscando afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à primeira ré, revel. A segunda ré, por sua vez, apelou questionando a fixação de sucumbência, defendendo a rescisão anterior dos contratos e pleiteando a improcedência dos pedidos ou a redução das verbas sucumbenciais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se os contratos de consórcio estavam rescindidos à época do ajuizamento da ação; (ii) saber se as verbas de sucumbência foram fixadas corretamente; (iii) saber se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor de ré revel, sem advogado constituído.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Quanto ao recurso da segunda ré, verificou-se que os contratos de consórcio não haviam sido formalmente rescindidos antes do ajuizamento da ação, seja por ausência de desistência formal do consorciado ou inadimplemento, conforme regulamento. A sentença de primeiro grau, ao decretar a rescisão dos contratos, foi correta, assim como a distribuição proporcional das verbas de sucumbência, em conformidade com o art. 86 do CPC.
6. Em relação ao recurso do autor, a jurisprudência estabelece que, em casos de revelia sem constituição de advogado, não há trabalho advocatício a ser remunerado, sendo indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §14, do CPC e precedentes citados.
IV. DISPOSITIVO
7. Dou provimento ao recurso do autor para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à ré revel, e nego provimento ao recurso da segunda ré.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o e §14, e art. 86 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1409446, TJDFT; Acórdão 476102, TJDFT.

(j)